Tribunal: TJSP
Processo: 1055312-18.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Férias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. Pagamento de férias em pecúnia. Hipótese em que a autora, por ter se aposentado, não mais terá oportunidade de usufruí-las. Pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Verba de caráter indenizatório. Não incidência das contribuições legais e do imposto de renda. Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Tema

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. Pagamento de férias em pecúnia. Hipótese em que a autora, por ter se aposentado, não mais terá oportunidade de usufruí-las. Pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Verba de caráter indenizatório. Não incidência das contribuições legais e do imposto de renda. Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Tema 810 do STF. Sentença de procedência mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.